Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-72.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DO ASCENDENTE EM FAVOR DE FILHO MENOR. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. VALOR DO PENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme regra contida no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil

2. A presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia, na forma disposta no artigo 344 do CPC, não se dá de forma automática. Pressupõe a existência de um conjunto probatório mínimo capaz de conduzir o julgador ao convencimento sobre a própria existência do direito alegado.

3. A obrigação alimentar encontra fundamento nos princípios da preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, com o ideal de se estabelecer valor que sirva à contribuição na manutenção do alimentando, sem impor ônus que o alimentante não possa suportar, de modo a evitar a frustração do pagamento.

4. Constatando-se que o valor arbitrado a título de alimentos pelo juiz sentenciante mostra-se razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.

5. Apelação Cível conhecida e não provida.